Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716023-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MENDES DA ROCHA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do presente agravo, conforme alegado em contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator